Tribunal: TJSP
Processo: 1064991-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE MONITOR GAMER – PRODUTO COM VÍCIO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – INÉRCIA DA RÉ EM RETIRAR O PRODUTO – SEIS MESES DE INÉRCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – POSSIBILIDADE
1 – Diante da postura negligente da ré, que, depois de aceitar retirar o produto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE MONITOR GAMER – PRODUTO COM VÍCIO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – INÉRCIA DA RÉ EM RETIRAR O PRODUTO – SEIS MESES DE INÉRCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – POSSIBILIDADE
1 – Diante da postura negligente da ré, que, depois de aceitar retirar o produto defeituoso que havia vendido ao autor, permanece até os dias de hoje (seis meses depois) sem providenciar a coleta do produto. Ausência de justificativa plausível para tamanho descaso. Indenização por danos morais mantida. Valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), embora aquém à gravidade da conduta, deve ser mantido, à falta de recurso do autor.
2 – Honorários advocatícios fixados por equidade, em razão da pequenez que assumiriam caso fossem arbitrados com base no valor da condenação. Autorização legal (CPC, art. 85, § 8o).
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064991-61.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KABUM
COMERCIO ELETRONICO S/A, é apelado JOÃO GABRIEL AZEVEDO DE
QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064991-61.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO 30280
APELANTE: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A
APELADO: JOÃO GABRIEL AZEVEDO DE QUEIROZ
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. SÉRGIO DA COSTA LEITE
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
E
CONDENATÓRIA
-
COMPRA
E
VENDA
DE
MONITOR GAMER - PRODUTO COM VÍCIO -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO -
INÉRCIA DA RÉ EM RETIRAR O PRODUTO - SEIS
MESES DE INÉRCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE -
POSSIBILIDADE
1 – Diante da postura negligente da ré, que, depois de
aceitar retirar o produto defeituoso que havia vendido ao
autor, permanece até os dias de hoje (seis meses depois)
sem providenciar a coleta do produto. Ausência de
justificativa plausível para tamanho descaso. Indenização
por danos morais mantida. Valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), embora aquém à gravidade da conduta, deve ser
mantido, à falta de recurso do autor.
2 – Honorários advocatícios fixados por equidade, em razão
da pequenez que assumiriam caso fossem arbitrados com
base no valor da condenação. Autorização legal (CPC, art.
85, § 8o).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 107/110, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação,
declarando resolvido o contrato entre as partes, com a determinação de
devolução dos valores pagos pelo autor (R$ 3.280,27), corrigidos desde o
desembolso e com juros moratórios desde a citação, e condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), corrigida e com
juros moratórios desde a citação. Por força da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064991-61.2020.8.26.0100 -Voto no
3
(R$ 1.300,00).
O D. Magistrado a quo analisou as alegações das partes e
concluiu que a ré, injustificavelmente, inadimpliu com o contrato de compra e
venda (monitor gamer), de forma que o contrato deve ser resolvido e o autor
indenizado pelos danos morais sofridos. Em sua fundamentação, enfatizou a
jornada tormentosa vivida pelo autor para obter, sem sucesso, a retirada do
produto defeituoso.
Houve recurso de apelação da ré (fls. 113/123), questionando o
capítulo da indenização por danos morais e a fixação dos honorários com base
na equidade.
Houve contrarrazões (fls. 128/133).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação desconstitutiva (resolução contratual) e
condenatória (indenização por danos morais) fundada em contrato de compra e
venda de monitor gamer celebrado em 22.5.2020 (fls. 17/25). O produto veio
inquinado de vício oculto (fls. 2), o que levou o autor a solicitar o
cancelamento do contrato (fls. 33/35), decisão comunicada à ré, que
aquiesceu ao pedido (fls. 28/30). Não obstante o exercício regular de seu
direito (fato incontroverso), a ré permanece sem providenciar a retirada do
produto até os dias de hoje (seis meses depois, praticamente).
É nessa lastimável inércia que repousa, com razão, o direito à
indenização arguido pelo autor. A pandemia não justifica esse longo período
de inação. Aliás, o produto foi adquirido em maio e no mesmo mês já teve seu
pedido de devolução formulado; logo, o contexto de pandemia não foi
superveniente mas sim concomitante à compra e à desistência. As
condições de logística já eram conhecidas pela empresa antes mesmo da
celebração do contrato. Invocar genericamente a crise para se furtar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064991-61.2020.8.26.0100 -Voto no
4
responsabilidade de coleta do aparelho beira a má-fé, como dito pelo I. Juízo a
quo.
Chega a ser contraditória a postura da ré. Na entrega do produto,
levou seis dias entre a aquisição (22.5.2020) e o recebimento pelo autor
(28.5.2020; fls. 2). Entrega rápida, é possível dizer. Daí ser contraditória a
alegação de impossibilidade por conta da pandemia. Faltou explicar por qual
razão a eficiência empregada na entrega não foi estendida à retirada do
produto.
Sendo assim, a falha na prestação de serviços deve ser
reconhecida. Consequentemente, a indenização por danos morais.
Destaco os fatores lesivos. O autor está há seis meses sem poder
usufruir do produto que adquiriu para fins profissionais (fls. 3). Viu-se forçado
a publicar reclamação no portal ReclameAqui (fls. 34/35) e a procurar seus
direitos via PROCON (fls. 36/39), ambas tentativas infrutíferas. Por fim,
restou-lhe ajuizar a presente demanda.
Evidentemente,
o
quadro
experimentado
pelo
autor
é
profundamente estressante, frustrante, marcado por fatigante processo de
busca pelos seus direitos, iniciado com o contato via SAC, passando pelo
ReclameAqui e PROCON, e culminando nesta ação, condições que levam ao
reconhecimento do desvio produtivo. O valor fixado inicialmente (R$
2.000,00) é até insuficiente para reparar todo o descaso com o consumidor,
porém, à falta de recurso do autor, deve ser mantido.
Por fim, correta a fixação de honorários advocatícios. Eles foram
fixados com base no § 8o do art. 85, pois seriam irrisórios se aplicado
percentual sobre o valor da condenação. Sendo assim, autoriza-se o uso do
critério da equidade, previsto no § 8o.
Sumariando o voto, mantenho a responsabilidade civil em
desfavor da ré, cuja conduta no pós-venda foi severamente negligente,
causando ao autor danos morais, e mantenho o critério da equidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064991-61.2020.8.26.0100 -Voto no
5
arbitramento dos honorários advocatícios.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora